Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 485, §§1o e 6o, CPC. INTIMAÇÃO PATRONO DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ARTS. 4o E 6o, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta falta de interesse de agir do autor (art. 485, VI, CPC), sob o fundamento de que autor não diligenciou para fins de localização do veículo, e nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, conforme facultado.
2. Recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. 2.1. A despeito dos argumentos expostos pelo apelante, não foi comprovada a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
3. Ao contrário do entendimento externado pelo juízo sentenciante, o caso em análise se amolda perfeitamente à situação descrita no inciso III do art. 485 do CPC, relativo à extinção do feito pelo abandono da causa. 2.1. Sendo assim, deve estar configurada a desídia da parte autora na promoção de diligências a seu encargo, cujos requisitos, nos termos do art. 485, III e §§1o e 6o, CPC, são: a) não promoção de atos pelo autor durante 30 dias; b) intimação pessoal do autor para suprimento da falta em 5 dias; c) intimação de seu patrono, com o mesmo prazo, pelo DJe; d) requerimento do réu, caso oferecida contestação.
3. No caso em tela, sequer ocorreu a devida intimação do patrono do autor, conforme expressamente requerido, na petição inicial, o que, por sí só, já enseja a nulidade da sentença. 3.1. Portanto, não foram preenchidos todos os requisitos indispensáveis para a extinção do processo.
4. A sentença foi prematura e o excessivo rigor deve ser afastado. Não privilegia o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual a atuação jurisdicional deve ser orientada pela atividade satisfativa do direito discutido em juízo, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC.
5. Apelação provida. 5.1. Sentença cassada.